Tribunal: STF
Processo: AI 147113
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-18
Data de publicação: 1993-05-18

Ementa:
RECURSO    EXTRAORDINÁRIO    -    PREQUESTIONAMENTO   -
CONFIGURAÇÃO.   Se   de   um   lado   e   certo   afirmar-se   que  o
prequestionamento  prescinde  da  referencia  explicita,  no  acórdão
prolatado,  a  numeros  de  artigos, de  outro  não  menos  correto e
afirmar-se a necessidade de a matéria versada no extraordinário haver
sido  objeto de debate  e decisão  previos. Se a  Corte de origem, ao
julgar a lide, fé-lo considerados preceitos estritamente legais e que
dizem  respeito  a   legislação  estadual,  impossivel   e  ter  como
viabilizado  o   extraordinário  no   que  ja   então  veicula  temas
constitucionais  dentre os quais sobressai a realização de despesa ou
assunção de obrigações diretas que excedam os critérios orcamentarios
ou adicionais - inciso II do artigo 167 da Constituição Federal.::